Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte apelante carece de interesse processual na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo, quando o recurso, naturalmente, já possui efeito suspensivo, por não estar listado nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC. 1.1. Ademais, o pedido deve ser formulado em petição autônoma, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, e não no próprio recurso, conforme estabelece o § 3o do art. 1.012 do CPC. 1.2. Devido à falta de interesse processual da parte apelante e a inadequação da via eleita, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não deve ser conhecido.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. No que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, publicou o Tema 1076, veiculando a seguinte tese jurídica: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3.1. Dito de outro modo, extrai-se do referido precedente, que o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC, deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, iii) sobre o valor atualizado da causa. Apenas se nenhuma dessas hipóteses restarem configuradas, é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário.
4. In casu, considerando que não houve condenação, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor do proveito econômico obtido pela parte apelante quando da decretação da sobrepartilha do imóvel objeto dos autos – 50% (cinquenta por cento) do valor da causa –, e não o valor da causa, como pretende a parte apelante.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.